Tribunal: TJDFT
Processo: 0703987-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703987-74.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao requerimento de cumprimento provisório de sentença de ID 65301873, o qual deverá ser proposto no Juízo de origem, vez que o Juízo ad quem, a priori, já encerrou sua prestação jurisdicional com o julgamento do recurso e, consequente, embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2024 12:28:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador